Tribunal: TJDFT
Processo: 0712933-55.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0712933-55.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GUARANY EMPREENDIMENTOS GERAIS LTDA AGRAVADO: JULIO CESAR BARROS GUEDES D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por GUARANY EMPREENDIMENTOS GERAIS LTDA contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Santa Maria que, nos autos da ação de despejo ajuizada pela agravante em desfavor de JÚLIO CÉSAR BARROS GUEDES, manteve a suspensão dos autos de n. 0700118-06.2018.8.07.0010. Eis o teor da r. decisão combatida (ID 188879876 dos autos de referência): O presente feito deverá permanecer suspenso até o trânsito em julgado da sentença proferida nos embargos de terceiro de no 0704114-12.2018.8.07.0010, nos termos da decisão de ID 139029412. Desta forma, nada a prover, por ora, acerca dos pedidos formulados pela parte autora. Aguarde-se o trânsito em julgado da referida sentença. Consta da decisão de ID 139029412 dos autos de referência, prolatada em 6.10.2022: A regra do recebimento das apelações cíveis é com efeito suspensivo, salvos as exceções contidas no art. 1.012, § 1o do CPC, cujo recebimento ocorrerá apenas no efeito devolutivo. Na hipótese dos embargos de terceiros em comento, trata-se de apelação interposta contra sentença que julgou improcedente a ação de embargos de terceiros, situação que não consta no § 1o, do art. 1.012 do CPC. Logo, aplica-se o efeito suspensivo ao recurso. Assim, apesar da decisão de ID 136243342 não ter sido confirmada na sentença de mérito, de improcedência, entendo que o feito deve aguardar o trânsito em julgado. Em consulta realizada nesta data, observa-se que os autos estão no STJ (AREsp no 2212046 / DF (2022/0294326-0) autuado em 20/09/2022), ainda sem decisão. (...) Assim, defiro o pedido de cancelamento da audiência (ID 136168181). Publique-se e intimem-se as partes e o interessado por meio de seus advogados, os quais deverão dar ciência do cancelamento a eventuais testemunhas arroladas. À Secretaria para trasladar cópia da sentença prolatada nos autos do processo 0704114-12.2018.8.07.0010 para estes autos, conforme ali determinado. Após, aguarde-se julgamento definitivo dos embargos de terceiros associados. Inconformada, sustenta a recorrente, em síntese, que ocorreu a negativa da revogação do efeito suspensivo atribuído pela decisão de ID 139029412. Aduz que os embargos, opostos por terceiro que atualmente ocupa o imóvel indevidamente, foram julgados improcedentes e todos os recursos foram improvidos. Aponta que a manutenção da decisão agravada impede o exercício dos direitos de proprietária, além de não receber os aluguéis provenientes do contrato de locação firmado em 1o.10.2016, pois objetiva, com a ação de despejo, ver reconhecidas a inadimplência contratual do agravado e a sublocação indevida a Richardson Nunes Frazão. Afirma ter direito de prosseguir com a demanda de despejo sem a necessidade de aguardar o deslinde dos embargos de terceiro, haja vista a não influência na relação locatícia e na dívida contraída entre as partes. Em relação à pretensão de despejo, alega que o ocupante não conseguiu demonstrar a boa-fé. Requer a concessão de tutela de urgência para, em caráter liminar, suspender a manutenção do efeito suspensivo e, no mérito, o provimento do recurso para reformar a decisão agravada e determinar o prosseguimento do processo de n. 0700118-06.2018.8.07.0010. É o relato do essencial. De início, anote-se que a suspensão do processo até o julgamento dos embargos de declaração ocorreu pelo ato judicial de ID 139029412, prolatado em 6.10.2022, tendo sido apenas confirmado pela decisão agravada, tanto assim que nesta constou que “o presente feito deverá permanecer suspenso até o trânsito em julgado da sentença proferida nos embargos de terceiro de n. 0704114-12.2018.8.07.0010, nos termos da decisão de ID 139029412”. A intempestividade, no caso, é patente, haja vista a decisão de suspensão em 6.10.2022, disponibilizada no DJe em 10.10.2022 (ID 139311596), e o transcurso de mais de quinze dias úteis até a interposição do recurso em 1o.04.2024. Assim sendo, a intempestividade impede o conhecimento deste recurso. Ademais, é de larga sabença que o pedido de reconsideração (ID 186826909 dos autos de referência) não tem o condão de reabrir prazo recursal. A ocorrência do julgamento de agravo em recurso especial sem alteração do resultado da demanda, bem como o respectivo agravo interno, não constitui fato novo apto a desconstituir a existência do pedido de reconsideração. Sobre o tema, confiram-se: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO CÍVEL. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. INTEMPESTIVIDADE. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. PRAZO RECURSAL. AUSÊNCIA DE INTERRUPÇÃO OU SUSPENSÃO. DECISÃO MANTIDA. 1. O pedido de reconsideração não interrompe ou suspende o prazo para interposição de agravo de instrumento. 2. Constatada a intempestividade do recurso, cabe ao relator negar-lhe seguimento. 3. Agravo interno desprovido. (Acórdão 1831499, 07423326620238070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 13/3/2024, publicado no PJe: 27/3/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO INTERNO. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO QUE CONFIRMA DECISÃO ANTERIOR. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. PRAZO RECURSAL. INTEMPESTIVIDADE VERIFICADA. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1. Tendo em vista o princípio da fungibilidade dos recursos e por economia processual, os embargos de declaração podem ser recebidos como agravo interno. 2. Restou devidamente demonstrado que a real insurgência do agravante é em face de decisão anterior à mencionada na minuta e que determinou a exclusão dos honorários contratuais da execução. 3. Se do primeiro ato decisório decorre o prejuízo à parte, dele é contado o prazo para recorrer, não do segundo, que traduziu simples confirmação do anterior, uma vez que o pedido de reconsideração não tem o condão de interromper o prazo recursal. 4. Conheceu-se dos embargos de declaração como agravo interno. Negou-se provimento ao Agravo Interno. (Acórdão 1279421, 07239927920208070000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 26/8/2020, publicado no DJE: 18/9/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifo nosso) Por tais fundamentos, ante a manifesta ausência do pressuposto da tempestividade recursal, consoante prescreve o inciso III do artigo 932 do Código de Processo Civil, não conheço do agravo. Intime-se. Oportunamente, cumpra a Secretaria o comando emergente da Portaria Conjunta no 31/2009 desta egrégia Corte. Brasília-DF, data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador